Tribunal: TJES
Processo: 5014688-78.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014688-78.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMARA PEREIRA LIMA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS NÃO REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5014688-78.2022.8.08.0011

Recorrente: GILMARA PEREIRA LIMA

Recorrido:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 5107126).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GILMARA PEREIRA LIMA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que, em decorrência das compras indevidas efetuadas em seu cartão de crédito, suportou prejuízos de ordem moral, que ultrapassam a esfera do mero dissabor, razão pela qual pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus ao recebimento de indenização por danos extrapatrimoniais em razão das compras efetuadas indevidamente em seu cartão de crédito.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Quantos aos danos morais, não verifico a ocorrência no caso concreto, a situação em exame não foi capaz de gerar abalo moral indenizável, porquanto, em que pese não se neguem os transtornos vividos pela requerente, se viu obrigado a ingressar em juízo para sanar a problemática junto a ré, tal fato narrado não tem o condão indenizatório, não sendo capaz de violar direitos de personalidade, tais como a honra e a dignidade do consumidor, não passando de mero dissabor. E, no caso em tela, não se evidencia a configuração de dano moral indenizável, sendo descabida a pretensão indenizatória.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Em sendo assim, analisando detidamente a prova produzida no presente caderno processual, tenho que não restaram evidenciados os fatos constitutivos do direito autoral, ônus que lhe era dirigido, à luz do que dispõe o art. 373, I, do CPC, a amparar a pretensão indenizatória movida.

Desse modo, no caso em apreço, a recorrente não comprovou nenhum fato específico e adicional causador de constrangimento e justificador do pedido de indenização a título de dano moral, o que era primordial no caso em tela, já que o tipo de dano alegado não decorre do fato em si (
in re ipsa
).

E mais: a mera cobrança de débito indevido não autoriza a fixação de indenização por danos extrapatrimoniais, somado ao fato de que não houve qualquer negativação em órgãos de proteção ao crédito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto
GILMARA PEREIRA LIMA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)